Tribunal: TJSP
Processo: 1046235-48.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. Pretensão de anulação de auto de infração de trânsito lavrado por violação ao artigo 277, do Código de Trânsito Brasileiro. Inadmissibilidade. Autuação que se baseou na recusa a se submeter ao teste de etilômetro. Previsão contida no aludido dispositivo que configura tipificação de conduta autônoma em relação à prevista no artigo 165, do CTB. Autoridade de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. Pretensão de anulação de auto de infração de trânsito lavrado por violação ao artigo 277, do Código de Trânsito Brasileiro. Inadmissibilidade. Autuação que se baseou na recusa a se submeter ao teste de etilômetro. Previsão contida no aludido dispositivo que configura tipificação de conduta autônoma em relação à prevista no artigo 165, do CTB. Autoridade de trânsito que não está obrigada a utilizar todas as medidas previstas em lei para a verificação do estado de embriaguez dos condutores. Ausência de inconstitucionalidade. Norma de trânsito que configura comando normativo geral a todos imposto como forma de exercício do Poder de Polícia, que, no interesse da coletividade, concernente à segurança viária e à garantia da incolumidade física das pessoas, tem a prerrogativa de, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regular a prática de ato ou a abstenção de fato. Ausência de demonstração de qualquer irregularidade na autuação imposta. Sentença mantida. Recurso não provido.